Tribunal: STF
Processo: AI 270604
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Ainda que se considere prequestionada a questão do
seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito com base na
parte final do artigo 100, § 1º, da Constituição, o que é certo é
que, para a hipótese de não-pagamento até o final do exercício
seguinte ao da inclusão no orçamento, a providência a tomar é outra
que não a do seqüestro que o § 2º desse mesmo artigo 100 declara que
a sua autorização é cabível "a requerimento do credor e
EXCLUSIVAMENTE para o caso de preterimento de seu direito de
precedência".  Nesse sentido, correto o acórdão recorrido
extraordinariamente, ao salientar que essa preterição não estava
demonstrada na espécie, fato que não pode ser reexaminado em recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.